Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA REU: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO D E S P A C H O Em razão de Dailton Sidney Freire de Holanda ser policial militar, pleiteia a parte Autora que seja expedido ofício à PMDF, determinando a citação do Réu, com fulcro no art. 243, parágrafo único, do CPC/15 (ID 51807825). Defiro em parte o pedido, a fim de que seja expedido ofício ao Comando da PMDF, requisitando informações sobre a unidade de lotação do referido militar, de modo a viabilizar a posterior citação dele. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator